Tribunal: TCU
Processo: 025.312/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1982/2015-P (TC 001.335/2015-4)

Inteiro teor:
Acórdão 730/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1982/2015-TCU-Plenário , prolatado em processo de representação formulada pela presidente do Conselho Federal de Psicologia (CFP), dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na gestão antecedente no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da Seproc à peça 161 destes autos, bem como o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 163), em: a) expedir, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, quitação a Humberto Cota Verona, ante a comprovação do pagamento da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2184/2019-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão a Humberto Cota Verona; c) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.312/2016-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fernando Augusto Miranda Nazaré (XXX.271.531-XX); Humberto Cota Verona (XXX.621.476-XX); Mariza Monteiro Borges (XXX.077.711-XX); Monalisa Nascimento dos Santos Barros (XXX.973.025-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Psicologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Luis Eduardo Matos Toniol (OAB-DF 13.233), representando Humberto Cota Verona; Luis Eduardo Matos Toniol (OAB-DF 13.233), representando Monalisa Nascimento dos Santos Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.